Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009442-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), EGIANE OLIVEIRA RATTACASO - CPF: 691.821.751-87 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), FREDERICO KETTERER - CPF: 524.852.268-49 (AGRAVADO), SONIA MARIA MARTINS KETTERER - CPF: 282.599.719-68 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), ODENIR MARTINS DOS REIS - CPF: 282.558.019-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCIDES MESSIAS DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE CARVALHO - CPF: 002.468.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACORDO NA AÇÃO QUE MOTIVOU A SUA OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – BAIXA NA CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL LITIGIOSO – PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, DO CPC – AFASTAMENTO –PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista da celebração de acordo, no processo que motivou a oposição dos Embargos de Terceiro, com a determinação de baixa da constrição incidente no imóvel litigioso, resta configurada a perda superveniente do interesse processual, quanto a este ponto.

Não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, quanto não restar configurada alguma das hipóteses do artigo 80, CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Egiane Oliveira Rattacaso, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000245-44.2024.8.11.0107, por ela opostos, não concedeu o pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender o leilão do imóvel, designado para o dia 04/04/2024.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não se mostra possível a aplicação de multa por litigância de má-fé, porque não agiu com dolo de prejudicar o credor, mas apenas visou à defesa do bem de família e da sua meação.

Aduz que, em vista do direito de preferência na arrematação do bem ou da compensação financeira pela sua quota-parte, previsto no artigo 843, do Código de Processo Civil, deveria ter sido intimada previamente sobre a data do leilão, não bastando a publicação de edital.

Assevera que o Princípio da Menor Onerosidade deve ser observado, uma vez que o valor da dívida corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do imóvel penhorado.

Sustenta que parte do imóvel penhorado serve de moradia familiar, tratando-se de bem de família e, portanto, impenhorável.

Defendeu a nulidade da avaliação, já que tal ato exige conhecimento técnico especializado e que o laudo de avaliação particular indicou o valor do bem em R$ 4.319.238,61 (quatro milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), o que demonstra o prejuízo que poderá sofrer.

Por fim, assegura que preencheu os requisitos legais, requerendo a concessão do efeito suspensivo, visto que está designado o leilão do imóvel para o dia 04/04/2024.

O pedido de tutela recursal foi negado (id. 209252159, págs. 01/04).

Os Recorridos não apresentaram contraminuta ao Recurso.

O Juízo singular comunica a perda parcial superveniente do interesse processual, visto que fora homologado acordo, extinguindo o Cumprimento de Sentença n. 0000005-10.2003.8.11.0107, que motivou a propositura dos Embargos de Terceiro pela Agravante (id. 209654710, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Egiane Oliveira Rattacaso, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000245-44.2024.8.11.0107, por ela opostos, não concedeu o pedido de tutela de urgência, com vistas a suspender o leilão do imóvel, designado para o dia 04/04/2024.

Colhe-se dos autos que Egiane Oliveira Rattacaso de Carvalho opôs a Ação de Embargos de Terceiro, em face de Frederico Ketterer e Sônia Martins dos Reis, alegando que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0000005-10.2003.8.11.0107, ajuizados pelos Requeridos, contra seu esposo Alcides Messias de Carvalho, houve a designação de leilão do imóvel, matrícula n. 5.360, sem que tivesse sido intimada para exercer o direito de preferência.

Salientou, na inicial, que se trata de bem de família e que a avaliação não condiz com o preço de mercado.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse suspenso o leilão.

O Magistrado singular indeferiu o pedido e aplicou multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter temerário da ação, nos termos do artigo 80, V, do CPC. Veja-se:

Ante o exposto, o
INDEFERIMENTO
da tutela de urgência pleiteada é à medida que se impõe.

Aplico multa
a embargante, por litigância de má-fé, no patamar de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter temerário deste incidente, nos moldes do art. 80, inciso V e 81, ambos do Código de Processo Civil, à medida em que, devidamente ciente da decisão prolatada nos autos n.º 0000005-10.2003.8.11.0107 e mesmo após três expedientes de atendimento com seus procuradores, almejou, com idênticos fundamentos, modificar liminarmente o entendimento do juízo por esta via. (Sic).

Contra essa decisão, Egiane Oliveira Rattacaso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000005-10.2003.8.11.0107, as partes firmaram acordo, pondo fim ao processo, sendo homologado pelo Juízo
a quo
, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto,
homologo
o acordo entabulado entre as partes (ID. 149472542), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. (Sic).

Em vista da extinção do Cumprimento de Sentença, é certo que ocorreu a perda do interesse processual, no que se refere à constrição do bem, objeto dos Embargos de Terceiro, oposto pela Agravante.

Com efeito, a discussão atinente ao imóvel esvaziou-se com a homologação do acordo e, consequentemente, com a extinção do Cumprimento de Sentença, pois a dívida foi quitada e fora determinada a baixa da constrição sobre ele incidente.

Nessa quadra, a pretensão recursal fica restrita à condenação da Agravante ao pagamento de multa, por litigânci
a de má-fé.

É sabido que, para a configuração da litigância de má-fé da parte, é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado nos autos que a conduta da parte se enquadre em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 80, do CPC, cujo rol é taxativo.

O litigante deve adotar, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que não tenha apenas se utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses.

Analisando detidamente a causa de pedir da ação de base, não é possível constatar a ocorrência condutas incompatíveis com o processo e violação proposital de princípios e regras do direito, já que o seu objetivo foi defender a sua meação e os direitos dela decorrentes.

Ademais, nota-se que a Agravante apenas exerceu o seu direito de ação, buscando, no Judiciário, a defesa do bem de sua propriedade, não havendo comprovação de que agiu de modo temerário.

Nessa senda, ausente a comprovação da prática de qualquer das condutas esposadas no artigo 80, do CPC, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé aplicada à Recorrente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE GADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO GADO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO EMBARGADO EXECUTADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO GADO OBJETO DE CONSTRIÇÃO E DOS FRUTOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O fato do litigante fazer uso da defesa e recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé, máxime se a má-fé não pode ser presumida, mas sim, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte em causar dano processual. Ausente as hipóteses do art. 80 do CPC.
Vício sanado, sem operar efeito infringente.

A matéria relativa a honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação, sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. (N.U 0001095-40.2009.8.11.0011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 09/03/2020). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Egiane Oliveira Rattacaso
, tão somente para afastar a imposição de multa, por litigância de má-fé.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024